Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706621-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA, IARA RIBEIRO PETRAGLIA APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO DESPACHO Da análise superficial dos autos, verifica-se que a sentença desafiada pela presente apelação indeferiu a petição inicial pelo fato de a emenda apresentada (ID 27849280) apenas ter reproduzido a petição inicial, não atendendo ao comando judicial (ID 27849276) que determinou, em síntese, a substituição da peça vestibular com a adequação ao artigo 319, do Código de Processo Civil. Contudo, as razões recursais apresentadas pelos recorrentes, aparentemente, não estão em consonância com a fundamentação exposta na sentença guerreada, uma vez que não há impugnação específica aos fundamentos da decisão que se pretende reformar, inclusive com repetição da emenda apresentada na origem, o que pode ensejar a inadmissibilidade do recurso ora interposto. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da eventual inadmissibilidade do recurso interposto, em face da ausência de impugnação aos termos da sentença proferida. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator